Tribunal: TJDFT
Processo: 0005555-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ-PÚBLICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LAD. COCAÍNA. NOCIVIDADE. ÍNFIMA QUANTIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DECOTADA.
I – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mantém-se a condenação imposta em primeira instância.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade.
II - Depoimentos de usuários prestados na fase inquisitorial, se corroborados pela prova oral produzida em Juízo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, podem ser utilizadas para formar o convencimento do Juiz, nos termos do art. 155 do CPP.
III - Nos crimes de tráfico de drogas, o art. 42, da Lei no 11.343/2006 estabelece que o Juiz, ao fixar a pena, deve considerar "com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".
IV - No caso, embora a natureza da droga apreendida – cocaína – seja de fato especialmente nociva, a quantidade é ínfima – 0,99g (noventa e nove centigramas) – o que não justifica a majoração da pena-base.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.